Tribunal: TJMT
Processo: 0001804-71.2015.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001804-71.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAQUE CONTINI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA ARMA – DESCABIMENTO – ARMA QUE SE MOSTROU EFICIENTE PARA DISPARO - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atestando o laudo pericial que a arma era apta à disparo de projétil 40 Gauge, ainda que não de maneira convencional, comprovada está a materialidade lesiva da arma apreendida em poder do recorrente.

Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal para configurar o ilícito descrito no Estatuto do Desarmamento.

Enunciado Orientativo n.º 37:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ISAQUE CONTINI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação Penal Nº 0001804-71.2015.8.11.0009 - Cód: 93638, da 3ª Vara de Colíder, que o condenou à

pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 14

da Lei n. 10.826/2003.

Inconformada, em suas razões recursais, a defesa requer a
absolvição do apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando atipicidade da conduta
, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, ao argumento que o estado em que se encontrava a arma quando apreendida não teria eficiência de disparo, uma vez que estava sem os mecanismos de engatilhamento e disparo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 90052479).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.

José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
.
(Id
.
91377491).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre os fatos, narra a denúncia que no dia 18 de abril de 2015, por Volta da 00h20min, nas proximidades do estabelecimento comercial Bar Hollywood, localizado na Avenida Ipiranga, Centro, nesta urbe, o denunciado Izaque Contini fora flagrado por Policiais Militares que portando uma arma de fogo do tipo garrucha, fabricação artesanal, de calibre nominal 40 (quarenta gauge), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segue a denúncia narrando:

“Apurou-se que, na data e horário acima mencionados a, Policia Militar fora acionada por Adelvigo Marques Sobrinho Filho, noticiando que, momentos antes, após uma breve discussão, o denunciado apontara-lhe uma arma de fogo no interior do estabelecimento comercial Bar Hollywood, nesta urbe. Consta que, na sequência, os Policiais Militares deslocaram-se até as proximidades do referido estabelecimento, momento em que visualizaram o denunciado retirando um objeto de sua cintura e largando-o em um monte de areia, e, após abordarem o denunciado, em buscas no local, lograram encontrar no referido monte de areia a arma de fogo tipo garrucha, acima descrita, que dispensara ao avistar a viatura policial”. (sic. Id. 89990475).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao final da regular instrução processual, condenado à pena
de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;
pena que foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária na ordem de 01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Inconformada, a defesa interpôs o recurso de apelação criminal em apreço, razão pela qual passo à análise das pretensões nele deduzidas.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta.

Na vertente recursal
almeja a defesa a absolvição
do apelante
por atipicidade da conduta,
ante a
ausência de potencialidade lesiva da arma
ao bem jurídico tutelado, pois constou no laudo pericial que a arma apreendida
não possuía o mecanismo de engatilhamento
, logo não seria eficiente para disparo.

Todavia, após analisar os autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece prosperar.

O crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, possui a seguinte redação típico-normativo:

“
Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

No presente caso, o apelante foi preso em flagrante delito portando
uma arma de fogo, calibre 40 (quarenta gauge) ,
fabricação artesanal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, observa-se que a conduta atribuída ao acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Registre-se, outrossim, que também
não prospera
a tese de
ausência de lesividade
.

O laudo pericial constante no id. 89990481-p.10, constatou:

“A arma com a natureza descrita no item (2ª), no estado em que foi enviada demonstrou-se EFICIENTE para a realização de disparos conforme item (3), sendo de uso PERMITIDO conforme item (4). Devido ao péssimo estado de conservação da arma, não foi possível identificar nenhum sinal de numeração de série e mesmo a identidade do fabricante, entretanto, a arma apresenta sinais de abrasão intencional em seu corpo, na face superior da região entre o martelo e a porção posterior do cano, local onde possivelmente poderiam estar contidas tais informações”.

O laudo pericial atestou
pela eficiência da arma.

Conquanto, a defesa sustente que estariam ausentes na arma dispositivos de engatilhamento que seriam necessários para o seu acionamento, no laudo pericial constou no item (3):

“ Devido ao estado em que a arma se encontrava, sem os mecanismos de engatilhamento e disparo, a mesma
não era eficiente da maneira convencional
, entretanto, esta
mostrou-se eficiente para disparo ao receber um impacto externo
em seu martelo. Dessa forma,
submetida essa arma
de fogo descrita em (2)
à prova de tiro
,
observou-se a eficiência do mecanismo de percussão
. Utilizou-se para o disparo de prova 01 (um cartucho de munição calibre .38 SPL (ponto trinta e oito especial), calibre de diâmentro compatível com o 40 Gauge, pertencentes a esta coordenadoria.

Verifica-se que por se tratar de
arma artesanal,
que reunia partes de diversas armas para que fosse disparada tinha que sofrer
“impacto externo em seu martelo”
e dessa forma era totalmente eficiente,
pondo em risco a vida de terceiros,
com perigo iminente pelo fato de tratar de arma de fabricação doméstica com ausência de mecanismo de segurança.

Independente se o disparo fosse feito por engatilhamento ou por impacto no martelo, o certo é que em ambas as situações o indivíduo seria atingido por um projétil 40 Gauge, que lhe causaria lesões graves a ponto de ceifar uma vida, bem jurídico tutelado no tipo em análise.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato ou de mera conduta
, sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal, senão vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. “
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.”
(AgRg no REsp 1.154.430/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/06/2013).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). (grifamos).

Esse também é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA POR “AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE
– DECLARAÇÕES DA ESPOSA DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – FATO DESCRITO NA DENÚNCIA CONFIRMADO – DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS ATESTADA – JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.’ (TJMT, Ap nº 15446/2017)” (TJMT, Ap 11342/2018)
“A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.” (TJMT, Ap 44493/2017)”
. (Ap 81183/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE MÃO PRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO ARTEFATO BÉLICO PARA USO DA DUPLA
– JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DA COMPOSSE – 2. PROPALADA NULIDADE DO EMENDATIO LIBELLI PELO PRIMEIRO APELANTE – AFIRMAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERA ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA DESDE A FASE ADMINISTRATIVA – 3. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ACUSADO RESIDIA NO LOCAL ONDE FOI PRESO AO TEMPO DO CRIME – 4. RECURSO DESPROVIDO. (...).

3. Inexiste atipicidade a ser reconhecida por inexistência de circunstância elementar do crime de posse de arma de fogo de uso permitido quando restar comprovado que o condenado reside, ainda que temporariamente, no local onde foi preso em flagrante manuseando o referido artefato bélico
. 4. Recurso desprovido. (LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO OU LESIVIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – LAUDO QUE COMPROVA A EFICIÊNCIA DO ARTEFATO E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS
– 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ABRANDAMENDO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável o pleito absolutório com base na excludente de atipicidade da conduta sob a alegação de ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto, trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o agente esteja na posse ou portando a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

2. O não preenchimento das exigências previstas pela norma penal em seu artigo 44, inibe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, dada a reincidência devidamente reconhecida, o que afasta, igualmente, a obtenção de regime mais brando.” (TJMT, Ap 138053/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018) – grifamos.

Sobre o tema, inclusive, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 37
, segundo o qual:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
ISAQUE CONTINI
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021